Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0701084-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA DA SILVA BENCARDINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0728084-47.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível. No presente caso, a parte autora requer que seja determinando ao réu que suspenda o protesto extrajudicial em relação às dívidas tributarias indicadas na inicial. Alega, basicamente, que os tributos em questão estão prescritos. A despeito das alegações autorais, não verifico, em princípio, a probabilidade do direito invocado sem a necessária oitiva do réu. Tenho, pois, que o caso concreto demanda o efetivo exercício do contraditório pelo requerido para que os autos sejam instruídos com documentação bastante a possibilitar uma decisão segura e adequada às especificidades apresentadas. Cabe lembrar que o demandado é regido pelas regras e princípios da administração pública, assim, até prova em contrário, seus atos possuem relativa presunção de legalidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário. Ademais, o Código de Processo Civil concede às partes, em seu art. 487, parágrafo único, o direito de manifestação no processo antes do reconhecimento da prescrição pelo juiz. Com isso, o mais prudente é aguardar a fase do contraditório para decidir o caso. Outrossim, não foi narrada qualquer situação fática que caracterizasse o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A parte requerente, então, pode aguardar a prolação de sentença de mérito. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. CITE(M)-SE e INTIME(M)-SE o(s) requerido(s) para oferecer contestação no prazo de trinta dias, conforme parte final do artigo 7.o da Lei no 12.153/2009. Na ocasião, deve(m) o(s) réu(s) indicar as eventuais provas que pretenda(m) produzir. RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público. Todos os documentos necessários ao contraditório e ao esclarecimento dos fatos controvertidos devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação (artigo 9.o da Lei no 12.153/2009). Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada e eventual necessidade de dilação probatória. Então, venham os autos conclusos. Intimem-se. Em recurso, a agravante aduz que “foi proprietária de uma empresa denominada JOANINHA FESTAS ARTIGOS PARA CRIANCAS LTDA - CNPJ 38.031.977/0001-49, empresa já baixada no ano de 2008, conforme cartão CNPJ”. Acrescenta que “Recebeu uma notificação de protesto enviada pelo cartório no dia 20 de maio de 2023” e “Conforme informações coletadas na Procuradoria Geral do Distrito Federal, trata-se do procedimento administrativo no 00040-009462/2003 que deu origem a CDA. Nada obstante a inscrição na dívida ativa, esses impostos jamais foram cobrados judicialmente, Execução Fiscal de no 0028402- 49.2005.8.07.0001, conforme faz prova anexa. Nesse passo, sem dificuldade vê-se que já se ultrapassou, e muito, o lapso de cinco anos, previsto para cobrá-los em juízo”. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência “a fim de determinar o imediato cancelamento/suspensão do PROTESTO EXTRAJUDICIAL”. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela e reforma da decisão combatida. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante esbarra na impossibilidade de se conceder liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, consoante disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/1992. Lado outro, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato da Administração Pública. Nos termos do art. 174 do CTN, a prescrição do crédito tributário consolida-se em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva. A prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal (art. 174, parágrafo único, I, do CTN). Verifica-se que a decisão que ordenou a citação foi proferida antes do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos da constituição do crédito (ID 17592443, autos de origem), o que afasta a prescrição intercorrente. Mostra-se necessária a realização de dilação probatória, com manifestação da parte agravada, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão da agravante. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 30 de maio de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito